Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-17.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROTESTO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. DEMORA DECORRENTE DE MECANISMOS INERENTES AO REGULAR TRÂMITE JUDICIÁRIO. SÚMULA 106, STJ. APLICABILIDADE. DUPLICATAS PROTESTADAS. INCLUSÃO NO DÉBITO DE DESPESAS COM EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
1. Em consonância com o enunciado de Súmula no 106 do colendo STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
2. À luz do art. 19 da Lei 9.492/1997, a parte credora poderá promover, nos autos da ação monitória, a cobrança dos valores por ela desembolsados com o protesto dos títulos objeto da demanda.
3. Recurso do autor provido. Recurso do réu não provido.